Tribunal: STJ
Processo: 2174392-79.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908430 - SP (2025/0129413-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS
DO
RESIDENCIAL MIRANTE DO PARQUE
ADVOGADO
: ERICO ANTONIO DA SILVA - SP312211
AGRAVADO
: ROSANA FIGUEIRINHA MANARA
ADVOGADOS
: CÉLIO LEVI PAIXÃO CAVALCANTE - SP256856
ANDRE LUIZ MORELLI - SP254731
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n.
7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51400213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 521ac75d-4e33-425d-af39-d574c5ffbf5c

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator
Jurisprudência relevante citada
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n.
26/4/2021
órdão
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o ac
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 521ac75d-4e33-425d-af39-d574c5ffbf5c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908430 - SP (2025/0129413-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS
DO
RESIDENCIAL MIRANTE DO PARQUE
ADVOGADO
: ERICO ANTONIO DA SILVA - SP312211
AGRAVADO
: ROSANA FIGUEIRINHA MANARA
ADVOGADOS
: CÉLIO LEVI PAIXÃO CAVALCANTE - SP256856
ANDRE LUIZ MORELLI - SP254731
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50181622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: c59f53e7-ac49-4861-ad26-9a48a4e0edb9

4. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n.
7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator
Jurisprudência relevante citada
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n.
26/4/2021
órdão
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o ac
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos da
decisão agravada, tendo demonstrado os motivos da não incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Afirma que (fl. 189):
De maneira expressa a Agravante destacou que “inexiste qualquer
necessidade de reexame de provas, tendo todos os artigos violados sido devidamente
prequestionados, não havendo, portanto, qualquer incompatibilidade com a Súmula
7, deste Colendo Tribunal Superior”, sendo mais do que o suficiente, considerando a
Documento eletrônico VDA50181622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: c59f53e7-ac49-4861-ad26-9a48a4e0edb9

tamanha generalidade do juízo A quo ao inadmitir o Recurso Especial de fls. 150
/156, bem como a ampla exteriorização da violação à lei federal pelo Juízo.
Ou seja, a Agravante esclareceu no Agravo em Recurso Especial de fls. 165
/173 o descabimento da aplicação da Súmula 7 do STJ, uma vez que no Recurso
Especial de fls. 150/156, demonstra de maneira pormenorizada que o v. Acórdão de
fls. 143/147 violou frontalmente as disposições legais, sendo desnecessário o
reexame de provas ou circunstâncias fáticas, como demonstrará novamente abaixo.

Requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja provido o
agravo em recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em ação de cumprimento
de sentença em que se contesta a suspensão do processo.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 182-183, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: "Súmula 7/STJ
e ausência de afronta a dispositivo legal".
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a Súmula n. 7 do STJ.
Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte
sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
Documento eletrônico VDA50181622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: c59f53e7-ac49-4861-ad26-9a48a4e0edb9

apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. É necessária a
demonstração de que a análise da tese jurídica referente à existência de
não demanda reexame de provas.
condomínio de fato
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
Documento eletrônico VDA50181622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: c59f53e7-ac49-4861-ad26-9a48a4e0edb9

incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50181622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: c59f53e7-ac49-4861-ad26-9a48a4e0edb9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.430 / SP
Número Registro: 2025/0129413-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070218820188260004
10138856220178260004
21743927920238260000
70218820188260004
7021882018826000410138856220178260004
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL
MIRANTE DO PARQUE
ADVOGADOS : ERICO ANTONIO DA SILVA - SP312211
LUÍS EDUARDO FERREIRA BARROS - SP492551
AGRAVADO
: ROSANA FIGUEIRINHA MANARA
ADVOGADOS : CÉLIO LEVI PAIXÃO CAVALCANTE - SP256856
ANDRE LUIZ MORELLI - SP254731
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL
MIRANTE DO PARQUE
ADVOGADO
: ERICO ANTONIO DA SILVA - SP312211
AGRAVADO
: ROSANA FIGUEIRINHA MANARA
ADVOGADOS : CÉLIO LEVI PAIXÃO CAVALCANTE - SP256856
ANDRE LUIZ MORELLI - SP254731
Documento eletrônico VDA51386493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:53
Código de Controle do Documento: 4e12a9de-a96d-4506-84c5-2e16e79466ba

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:53
Código de Controle do Documento: 4e12a9de-a96d-4506-84c5-2e16e79466ba